Tribunal: TJES
Processo: 5003515-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003515-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LADIMIR ROCHA

AGRAVADOS: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ART. 98, DO CÓDIO DE PROCESSO CIVIL - PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – POSSIBILIDADE
– ART. 98, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO PROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça qualifica o parcelamento de custas como
um dos desdobramentos
da gratuidade de justiça, o que requer, portanto,
o preenchimento dos requisitos que autorizam o seu deferimento
.

2.
A alegação de hipossuficiência deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

3. Conforme a hipótese, o magistrado poderá deferir o parcelamento das custas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante LADIMIR ROCHA e que são Agravados BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003515-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LADIMIR ROCHA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003515-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LADIMIR ROCHA

AGRAVADOS: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LADIMIR ROCHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (id 2499184, fls. 16) que, nos autos do processo nº 0000722-53.2019.8.08.0007, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais, determinando o seu recolhimento, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 2499182), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja concedido o parcelamento das custas iniciais do processo de origem, considerando a previsão legal constante do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Pela decisão id 2672002, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LADIMIR ROCHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (id 2499184, fls. 16) que, nos autos do processo nº 0000722-53.2019.8.08.0007, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais, determinando o seu recolhimento, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 2499182), o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja concedido o parcelamento das custas iniciais do processo de origem, considerando a previsão legal constante do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça qualifica o parcelamento de custas como um dos desdobramentos da gratuidade de justiça, o que requer, portanto, o preenchimento dos requisitos que autorizam o seu deferimento.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento).

(...)”

(AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019)

No caos, depreende-se dos autos que o Agravante ajuizou execução individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, interposto pela Associação dos Cabos e Soldados do Estado do Espírito Santo.

Inobstante a renda líquida do Agravante seja de aproximadamente cinco salários-mínimos (id 2499187), não vislumbro óbice ao deferimento do pedido de parcelamento das custas processuais, conforme requerido, notadamente se foram considerados os demais gastos inerentes à subsistência própria e familiar, em especial àqueles relacionados à alimentação, moradia e saúde.

Assim, o recolhimento integral e em única parcela das custas processuais iniciais, apuradas em valor superior a três mil reais, pode ensejar prejuízo à subsistência própria e familiar do Agravante, circunstância que impõe o parcelamento das custas na forma do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil:

“§ 6º -
Conforme o caso
, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” (grifei)

Impende ressaltar, ainda, que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos elementos capazes de, peremptoriamente, afastá-la.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o parcelamento das custas processuais iniciais vinculadas à ação judicial de origem, conforme requerido, que deverão ser quitadas em cinco parcelas mensais e consecutivas.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ART. 98, DO CÓDIO DE PROCESSO CIVIL - PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – POSSIBILIDADE
– ART. 98, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO PROVIDO.

1.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça qualifica o parcelamento de custas como
um dos desdobramentos
da gratuidade de justiça, o que requer, portanto,
o preenchimento dos requisitos que autorizam o seu deferimento
.

2.
A alegação de hipossuficiência deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

3. Conforme a hipótese, o magistrado poderá deferir o parcelamento das custas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante LADIMIR ROCHA e que são Agravados BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.